Tribunal: TJDFT
Processo: 0791592-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN/DF. ART. 165-A DO CTB. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. ABERTURA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 72236973, pág. 81: “Condutor recusou a fazer o etilômetro Alco Sensor IV n. 114701. Apresentava odor etílico. CNH recolhida de forma virtual por força da instrução 567/2020 Detran-DF c/c art. 274, III, CTB. Passou a conduzir o veículo condutor de CNH: 05031944548.”
4. Ainda que sucinta, não se mostra genérica a decisão de indeferimento da defesa prévia ao considerar que o auto de infração foi regularmente lavrado e opinar pela aplicação da penalidade e medida administrativa estabelecida em lei (ID 72236963, pág. 21).
5. A instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e de aplicação da penalidade de multa visa assegurar a eficiência e a agilidade na aplicação das penalidades previstas e evitar a duplicidade de esforços por parte das autoridades competentes.
6. A despeito disso, a instauração não concomitante não induz prejuízo ao infrator e, bem por isso, não autoriza a anulação do processo administrativo. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
7. Nesse sentido: “(...). Ademais, a prática administrativa de se processar concomitantemente a aplicação da multa e a suspensão de dirigir foi positivada com a inclusão de dispositivo nesse sentido no Código de Trânsito (art. 261 § 10), evidenciando que, na essência, mostra-se mais útil e ágil o trâmite em conjunto, como decidiu a Administração no caso concreto (ID 29442501 – PAG 15-16). Não há, pois, qualquer nulidade nos processos administrativos a ser reconhecida. Sentença mantida”. (Acórdão 1384696, 0728066-94.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/11/2021, publicado no DJe: 09/12/2021.)
8. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.